Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702669-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO ANDRE GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de conhecimento em trâmite no Juizado Especial Cível de Planaltina, na qual foi indeferido pedido de reconsideração da determinação de juntada de nova procuração fundada na impossibilidade de validação da assinatura digital lançada no documento. A agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso argumentando, em suma, que a assinatura seria válida, que a autoridade certificadora consta na lista da ICP-Brasil e que a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável estariam demonstrados. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, verifico não ser o caso de concessão da antecipação da tutela recursal e sim de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a referida medida é suficiente para evitar o risco do dano alegado pela agravante, consubstanciado nas consequências da revelia. Face o exposto, considerando a real possibilidade de prejuízos processuais a serem suportados pela agravante, concedo efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator